Tribunal: TJPA
Processo: 0006371-31.2017.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6007 - Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006371-31.2017.8.14.0062

APELANTE: WALDOIR ARPINI

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

ICMS-DIFAL INCIDENTE SOBRE OPERAÇÃO INTERESTADUAL COM BEM USADO DESTINADO A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE.
COMPRA E VENDA ENVOLVENDO FORNECEDORES DISTINTOS.
COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica tributária e repetição de indébito referente à exigência de ICMS-DIFAL incidente sobre aquisição interestadual de trator usado, adquirido por pessoa física no Estado de Santa Catarina e destinado ao Estado do Pará, com fundamento na responsabilidade solidária do adquirente pelo pagamento do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é legítima a exigência de ICMS-DIFAL pelo Estado do Pará em operação interestadual com bem usado adquirido por consumidor final não contribuinte;
(ii) é cabível a repetição do indébito, em dobro, em caso de recolhimento do tributo para liberação do bem apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança do ICMS-DIFAL encontra respaldo no art. 155, §2º, VII e VIII, da CF/1988, com redação dada pela EC nº 87/2015, e no art. 5º da Lei Estadual nº 8.315/2015, sendo legítima em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte.
4. A presunção de legalidade do lançamento tributário não foi elidida por prova inequívoca de isenção fiscal ou de não incidência.
5. A interpretação literal exigida para normas que tratam de isenção tributária (art. 111, II, do CTN) inviabiliza a aplicação de benefício não comprovado nos autos.
6. A restituição em dobro do tributo independe apenas da irregularidade do pagamento, sendo necessária a comprovação da má-fé do Fisco, o que não se verificou no caso (art. 42, parágrafo único, do CDC).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação Cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Waldoir Arpini, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã, nos autos da Ação de Repetição de Indébito Tributário, movida em face do Estado do Pará.

A peça inicial narra que a parte autora, pessoa física, foi autuada pela Secretaria da Fazenda do Estado do Pará no posto fiscal de Conceição do Araguaia, no dia 05 de junho de 2016, em razão do transporte interestadual de um trator de esteira usado, ano/modelo 1992, adquirido no Estado de Santa Catarina. Alega que a operação não possui incidência de ICMS no Estado de origem da mercadoria, nos termos do Decreto catarinense nº 2.870/2001, contudo foi exigido o recolhimento do tributo no valor total de R$ 8.667,22 (oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos) para liberação do bem, conforme Termo de Apreensão e Depósito. Pleiteou a declaração de inexistência de relação jurídica tributária que obrigasse ao pagamento do ICMS e a restituição do valor recolhido, em dobro, por entender indevida a exigência.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Waldoir Arpini em face do Estado do Pará, pelos seguintes fundamentos:

1.

RECONHEÇO a regularidade da cobrança do ICMS realizada pelo Estado do Pará, com base na legislação aplicável e na responsabilidade solidária do autor pelo recolhimento do DIFAL;

2.

INDEFIRO o pedido de devolução dos valores pagos, seja de forma simples ou em dobro, ante a inexistência de cobrança indevida;

3.

CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).”

Inconformado com a sentença, o ora autor interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a tempestividade do apelo, tendo em vista a oposição de embargos de declaração que interromperam o prazo recursal. No mérito, sustenta que a aquisição do trator se deu sem intuito comercial e sem habitualidade, tratando-se de bem usado, adquirido em Santa Catarina, com destino à sua propriedade rural em Tucumã/PA, integrando o seu ativo imobilizado. Reafirma que a exigência do ICMS foi indevida, tendo sido compelido ao recolhimento unicamente para liberação do bem apreendido. Argumenta que não se configuram os requisitos legais para a tributação, notadamente diante da ausência de habitualidade na operação e do caráter não comercial da aquisição. Invoca o art. 34 da Lei Estadual nº 5.530/1989, bem como precedentes jurisprudenciais favoráveis à sua tese. Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, reconhecendo a nulidade da exigência fiscal e a repetição do indébito tributário, com condenação do Estado do Pará ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará, nas quais se defende a manutenção da sentença. Alega que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e que não foram produzidas provas capazes de infirmar a legitimidade da autuação fiscal. Ressalta que o Convênio ICMS 70/90 e o RICMS/SC preveem hipóteses específicas de isenção, não sendo aplicáveis à operação descrita nos autos, que envolveu compra e venda entre pessoas jurídicas distintas. Sustenta que a exigência do DIFAL encontra respaldo no art. 5º da Lei Estadual nº 8.315/2015 e no art. 124, II, do CTN, sendo legítima a cobrança em face do consumidor final não contribuinte. Por fim, rechaça o pedido de devolução em dobro, por ausência de comprovação de má-fé do Fisco.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo legítima a cobrança do ICMS e sua diferença de alíquota (DIFAL), nos termos da Emenda Constitucional nº 87/2015 e da legislação tributária estadual, destacando que não há prova de isenção no Estado de origem e que o autor, embora não contribuinte habitual, se enquadra na hipótese de incidência tributária.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por Waldoir Arpini, nos autos da Ação de Repetição de Indébito Tributário ajuizada em face do Estado do Pará, reconhecendo a regularidade da cobrança do ICMS realizada pelo ente estadual, indeferindo a restituição dos valores pagos — simples ou em dobro — e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inicialmente, cumpre destacar que a tese central do recurso de Apelação interposto por Waldoir Arpini se estrutura sobre dois pilares: (I) a alegação de inexistência de intuito comercial ou habitualidade na aquisição do trator de esteira usado, ano/modelo 1992, que teria sido adquirido no Estado de Santa Catarina com o exclusivo propósito de integrar o seu ativo imobilizado; e (II) a suposta indevida exigência do ICMS pelo Estado do Pará, especialmente a título de Diferencial de Alíquota (DIFAL), o que teria ensejado, segundo sustenta, a repetição do indébito tributário, inclusive em dobro, em virtude da coação indireta imposta pela lavratura do Termo de Apreensão e Depósito nº 812016390000898.

Posteriormente, observa-se que, não obstante os argumentos lançados na Apelação, a sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Tucumã encontra-se devidamente fundamentada, em perfeita consonância com a legislação aplicável à espécie, bem como com a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça e nos Tribunais Pátrios.

É certo que os atos administrativos — como o Termo de Apreensão e Depósito e a cobrança do ICMS — gozam de presunção de legalidade e legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova cabal e inequívoca da irregularidade ou do erro material na exigência fiscal. No caso em análise, a parte autora limitou-se a reproduzir argumentações genéricas e teses jurídicas sem a devida comprovação de que a operação realizada estaria abarcada por hipótese legal de isenção ou não incidência tributária.

Ademais, cumpre lembrar que o art. 111, II, do Código Tributário Nacional estabelece que a legislação tributária que disponha sobre isenção deve ser interpretada de forma literal, vedando-se a aplicação extensiva.
In verbis
:

Art. 111.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre
:

II -
outorga de isenção
;

Logo, não há como acolher a tese do Apelante no sentido de que a operação estaria beneficiada por suposta isenção prevista no Convênio ICMS 70/90 ou no Regulamento do ICMS do Estado de Santa Catarina (RICMS/SC), quando sequer restou demonstrada a existência da referida norma isentiva, tampouco o cumprimento de seus requisitos específicos, os quais, conforme bem pontuado pelo Juízo sentenciante e reiterado nas contrarrazões do Estado do Pará, em regra se aplicam a operações internas ou transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, o que manifestamente não se configura nos autos.

No que se refere à exigência do DIFAL, igualmente razão não assiste ao recorrente. Conforme disposto no art. 155, § 2º, VII e VIII, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 87/2015, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS, como é o caso do autor, cabe ao Estado de destino da mercadoria (no caso, o Pará) exigir a diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Transcreve-se:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual;

Ademais, nos termos do art. 5º, da Lei Estadual nº 8.315/2015, é expressa a previsão de responsabilidade solidária do adquirente não contribuinte pelo pagamento da referida diferença de alíquotas, quando o remetente da mercadoria (no caso, sediado em Santa Catarina) não houver realizado o recolhimento devido. Vejamos:

Art. 5º O adquirente consumidor final, não contribuinte do imposto, localizado neste Estado, na aquisição de bens e serviços em operações e prestações interestaduais, responde solidariamente com o responsável tributário, de que trata o inciso I do parágrafo único do art. 2º, na hipótese de não pagamento do valor do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, devido ao Estado do Pará.

Portanto, a exigência fiscal objeto da presente demanda encontra-se respaldada por expressa previsão legal, não configurando qualquer ilegalidade ou abuso de poder. A situação do apelante se enquadra precisamente no que preceitua a Constituição Federal, a legislação estadual e o Código Tributário Nacional (art. 124, II), razão pela qual não há que se falar em inexigibilidade do tributo.

No tocante ao pedido de restituição em dobro, é sabido que, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a repetição do indébito em dobro somente é cabível quando demonstrada inequívoca má-fé do credor, o que absolutamente não se verificou na hipótese vertente. Ao contrário, a exigência do tributo foi embasada em dispositivos constitucionais e infraconstitucionais vigentes e válidos, não havendo qualquer traço de arbitrariedade ou ilegalidade na conduta do Fisco Estadual.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 20/02/2026